Tribunal: TJDFT
Processo: 0040554-85.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0040554-85.2012.8.07.0001 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: LIVIO MACHADO DE ARAUJO FILHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARILUCIO JOAO DA SILVA, JOSE DA LUZ, PRUDENCIA DE PAULA ESTIVALLET SOARES DECISÃO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. EPP e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO opuseram embargos de declaração (id. 16184817) da decisão (id. 15899984) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o levantamento dos valores depositados para o pagamento dos honorários periciais. Alegam que a decisão foi omissa pois “não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo” (id. 16184817, pág. 2), considerando que o processo foi extinto por abandono. Sustentam que o levantamento do depósito “deve ocorrer o quanto antes, ainda mais considerando a Pandemia do COVID-19 que assola o país, causando prejuízos e dificultando que as empresas honrem seus compromissos atempadamente, daí porque o perigo iminente de dano” (id. 16184817, pág. 3). Juntam nova procuração com poderes para “receber valores, dar quitação e levantar alvará” (ids. 16184818 e 16184819). Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e deferir a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais depositados. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece das omissões apontadas. Os embargantes-apelantes pretendem, na verdade, o reexame do pedido de antecipação da tutela recursal, cujo pronunciamento judicial lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão analisou expressamente os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, bem como expôs de forma clara os fundamentos para o seu indeferimento. Confira-se: “Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. A r. sentença que extinguiu o processo é recebida no duplo efeito, art. 1.012, caput, do CPC. Portanto, inviável o levantamento da importância, liminarmente, como pleiteado, inclusive diante do perigo de irreversibilidade da medida, art. 300, §3o, do CPC. Aliado a isso, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante o lapso de tempo transcorrido, pois os valores dos honorários periciais foram depositados pelo apelante-réu em 23/06/17 e 14/03/19 (id. 15826214, pág. 48 e id. 15826227, pág. 1). Registre-se, ademais, que foi formulado pedido de expedição de alvará em nome dos Advogados Dr. Adriano Jeronimo dos Santos, inscrito na OAB/DF sob o n. 22.801 ou Dra. Fabiana Soares de Sousa, inscrita na OAB/DF sob o n. 28.896. Entretanto, na procuração outorgada ao Advogado Dr. Adriano Jeronimo dos Santos (id. 15825808, pág. 19), que substabeleceu à Advogada Dra. Fabiana Soares de Sousa (id. 15826274), foram outorgados poderes, “exceto [...] receber valores [...]”.” (id. 15899984, pág. 2) Em relação à alegação dos embargantes-apelantes de que o levantamento de valores é urgente, considerando a Pandemia do COVID-19, eles não suscitaram tal questão no pedido de antecipação da tutela recursal, assim, não houve omissão quanto ao ponto, e estão inovando nestes declaratórios, o que é vedado. Da mesma forma, a nova procuração com poderes para levantamento de valores foi juntada após a decisão, razão pela qual não há qualquer omissão ou vício a ser sanado. Destaque-se que o acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-apelantes. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos apelantes-réus. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 22 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora